Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O autor alega que após comprar uma passagem aérea com antecedência, não conseguiu realizar o check-in para o embarque e necessitou adquirir outra passagem para realizar a viagem. O consumidor foi compelido a desembolsar a quantia de R$ 1.886,80 para aquisição de um novo bilhete. Verifica-se que, além de buscar vias administrativas para solucionar o problema, o autor ainda necessitou valer-se do processo judicial para o reconhecimento de direito que deveria, em razão da evidente falha na prestação do serviço, ter sido reconhecido pelo próprio réu, de pronto. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
3 – Valor da indenização. Em razão da gravidade do fato e das consequências, além do valor econômico do bem em disputa, o valor de R$1.000,00 atende com adequação à finalidade compensatória dos danos morais. Sentença que se reforma para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$1.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W